Tribunal: TJSP
Processo: 1007990-26.2022.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
Apelação. Prestação de serviços. Ação de indenização por danos morais. Indeferimento do pedido de justiça gratuita. Determinação de recolhimento do preparo. Não atendimento. Deserção configurada. Sentença de improcedência mantida. Recurso não conhecido.